Tribunal: CARF
Processo: 10580.732417/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PRAZO. PRORROGAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira - RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária. Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO MENSAL INCLUSIVE POR FORÇA DE PRAZO PARA PAGAMENTO VIA CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. APERFEIÇOAMENTO AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei 9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A alegação de que a movimentação financeira decorre de certos e determinados fatos deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a demonstração probatória não há que se falar em comprovação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732417/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.117 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO JORGE RIBEIRO DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA - RMF. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
PRAZO. PRORROGAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -
RMF, em razão da comprovada negativa do contribuinte em fornecer seus
extratos bancários, restando demonstrada a hipótese de sua indispensabilidade
para a fiscalização efetivada, não caracteriza nulidade, nem invalida as provas
colhidas pelo Fisco obtidas diretamente das instituições financeiras.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária.
Este instrumento não pode obstar o exercício da atividade de lançamento
conferida ao Auditor Fiscal, que decorre exclusivamente da Lei. Irregularidade
na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732417/2010-95
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento, especialmente
quando não resultam em preterição do direito de defesa.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE APURAÇÃO
MENSAL INCLUSIVE POR FORÇA DE PRAZO PARA PAGAMENTO
VIA CARNÊ-LEÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO, PERIÓDICO OU
ANUAL DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. APERFEIÇOAMENTO AO
FINAL DO ANO-CALENDÁRIO. OBRIGATORIEDADE DE AJUSTE
ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 38.
A partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os
rendimentos são auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição
da Lei n.o 8.134, de 1990, não é definitivo, sendo mera antecipação, tendo em
vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste anual. Com isso, o fato
gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Aplicam-se os termos da Súmula n.o 38 do CARF na contagem da decadência
em relação ao lançamento que tem por base os termos do art. 42 da Lei
9.430/96. Decadência afastada.
Súmula CARF 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, de maneira individualizada, com
indicação de datas e valores coincidentes, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido e, por conseguinte, sujeito a tributação.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida e, caso não comprovada a origem na fase
inquisitória, impõe-se, na fase contenciosa, não só a indicação das origens, mas
também a demonstração inequívoca de que os valores não são passíveis de
tributação ou de que já foram devidamente tributados, a fim de afastar a
omissão de rendimentos.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
A alegação de que a movimentação financeira decorre de certos e determinados
fatos deve estar amparada em provas hábeis e idôneas. Inexistindo a
demonstração probatória não há que se falar em comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 380/390), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 350/371), proferida em sessão de 26/03/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-56.412, da 17.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das normas
de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e respeitado o
direito de defesa do contribuinte, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR.
DECADÊNCIA.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Confirmada a omissão de rendimentos no ano-calendário 2005 e uma vez que os
rendimentos auferidos pelo contribuinte e informados na declaração do IRPF/2006 (ano-
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

calendário 2005) apresentada sofreram retenção de imposto de renda na fonte,
caracterizou-se o lançamento por homologação, devendo ser aplicadas as regras
atinentes a esta modalidade de lançamento, observando-se que, no caso de apuração de
omissão de rendimentos, o fato gerador do imposto de renda é complexivo, de período
anual. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos
de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação.
JUROS DE MORA.
A aplicação de juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
3/7, acompanhado dos demonstrativos de fls. 8/11 e 14/16 e do Termo de Verificação
Fiscal de fls. 12/13, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos anos-
calendário de 2005, 2006 e 2007, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 250.712,90, composto de:
Imposto
R$ 116.061,67
Juros de mora (calculados até 30/11/2010)
R$ 47.604,99
Multa Proporcional
R$ 87.046,24

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 5/7, a exigência
decorreu de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimentos, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante do auto de infração.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificado do lançamento por via postal em 04/12/2010 (AR à fl. 250), o
contribuinte apresentou, por procuradoras (documento de fl. 344), em 03/01/2011, a
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

impugnação de fls. 252/258, acompanhada dos documentos de fls. 259/301, aduzindo as
razões sintetizadas a seguir:

Foi lavrado auto de infração por arbitramento sob alegação de que o impugnante
não apresentou a documentação solicitada pela fiscalização, além de aplicados multa e
juros excessivos, em que pese o impugnante ter requerido, formalmente, dilação de
prazo para entrega dos documentos.

Foram utilizados os extratos bancários das contas correntes do impugnante sem
considerar demais documentos idôneos que comprovam a não existência da suposta
infração.

É de destacar, ainda, a inobservância do autuante acerca da Súmula no 14 do
Primeiro Conselho de contribuintes, literis:
Súmula n. 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. DOU, Seção
1, dos dias 26, 21 e 28/06/2006.

Portanto, sua nulidade é um imperativo à harmonização das normas no âmbito da
Receita Federal do Brasil.

Os rendimentos não recebidos em razão de vínculo empregatício, de acordo com
a legislação que os tributa, submetem-se ao Carnê-Leão, abatendo-se as deduções
permitidas por lei. Assim, os valores citados já se acham alcançados pelo instituto da
decadência, devendo ser excluídos do cálculo apresentado na suposta infração.

Quanto aos valores relativos aos meses de novembro e dezembro de 2005, apesar
de não se acharem alcançados pelo instituto da decadência, também são de todo
improcedentes.

Em vista da forma discricionária como foi lavrado o Auto de Infração, não pôde
o autuante proceder à verificação da origem dos recursos, caso em que teria constatado
que eram recursos de terceiros, como se comprova através da documentação anexa.
Neste caso, não teria imputado ao autuado a sujeição passiva da exação, como se
depreende da leitura do § 5o do art. 42 da Lei 9.430/96, que transcreve.

Não se justifica, diante do princípio da razoabilidade, o procedimento adotado
pelo autuante, de que resultou mitigação do direito de defesa do impugnante,
constitucionalmente assegurado. Tal mitigação se deu em relação a dois aspectos
fundamentais do exercício do direito de defesa do impugnante perante o Fisco, quais
sejam:

a) quanto aos motivos que obstaram a entrega dos documentos, que foram
alheios à sua vontade; e

b) quanto à impossibilidade de verificar nas duas Comarcas da Justiça Criminal a
relação detalhada dos documentos que deveriam estar acostada aos autos pelos
prepostos do COE.

Relativamente aos exercícios subsequentes de 2006 e 2007, o autuante procedeu
da mesma forma.

Para o exercício de 2006, em face de constituírem créditos exclusivos de
terceiros, os valores apresentados nas planilhas que integram o auto de infração
referentes aos meses de janeiro, julho e agosto divergem da relação feita pelo autuante.
É sabido que no Direito Tributário não cabem ilações ou dúvidas que venham
embaraçar o entendimento do contribuinte.

A improcedência total da autuação permanece no exercício de 2007, onde o
auditor mais uma vez não considerou os valores que eram devidos ao Espólio de
ELIODORIO RODRIGUES DE SANTANA, real titular da movimentação financeira
das contas do impugnante, como restou comprovado através das declarações firmadas
pelos comerciantes, que integram como anexos no presente recurso.

Solicita, portanto, que o procedimento fiscal seja considerado totalmente
improcedente, quer seja pela falta de observância do instituto da decadência, quer seja
pela mitigação dos preceitos constitucionais acima esposados.
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 17/04/2014, e-fl. 374, protocolo recursal em 15/05/2014,
e-fl. 380, e despacho de encaminhamento, e-fl. 394), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente requer a nulidade, sob argumento de cerceamento de
defesa. Diz que teve prazo exíguo para apresentar a documentação solicitada. A fiscalização teria
poderes amplos. Invoca-se a razoabilidade. Também, não se reconhece a nulidade do
arbitramento. Outrossim, haveria vício no Mandado de Procedimento Fiscal (MPF).
Pois bem. Analisando os autos observo que todo o procedimento ocorreu dentro
da legalidade, observando-se as normas de regência. É cediço no âmbito da jurisprudência do
CARF que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal –
Complementar (MPF-C), atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), incluindo
no contexto a lavratura e comunicação com o contribuinte para o início da ação fiscal via Termo
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

de Intimação e Início da Ação Fiscal, é mero instrumento de controle administrativo e de
planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes instrumentos não
podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor Fiscal, que decorrem
exclusivamente da lei, nem ocasionar nulidades. A própria Súmula CARF n.o 171 dispõe que:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.” Trata-se, além disso, de enunciado vinculante por força da Portaria ME n.o 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Deste modo, ainda que existisse, irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal, ou ausência de advertência de que poderia o
fornecimento de documentação específica ensejar a produção de provas contra o contribuinte,
não constitui motivo suficiente para a nulidade do lançamento. Aliás, faz parte do trabalho fiscal
analisar documentos fiscais e outros necessários ao trabalho da fiscalização e é obrigação do
contribuinte fornecer tais documentos nos prazos solicitados, sendo a fase inicial do
procedimento inquisitória, abrindo-se o contencioso administrativo com a impugnação.
De mais a mais, no caso concreto o termo de início explica se tratar de
fiscalização sobre o imposto sobre a renda, para o período específico que depois ensejou a
autuação, tendo o contribuinte ciência dos principais elementos para sua avaliação e tomada de
decisão. No mais, a fase inicial do procedimento administrativo fiscal é inquisitória, abrindo-se o
contencioso administrativo fiscal exclusivamente com a impugnação. O próprio art. 7.o, inciso I,
do Decreto n.o 70.235, foi plenamente observado e a atuação fiscal se pautou dentro dos limites
do art. 37 da Constituição Federal.
Quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, nem cerceamento de defesa, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Como já asseverado, não é necessária prévia autorização judicial para o translado
do sigilo bancário, sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário n.o 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte julgou
constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
A Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto pela
Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção
legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, não sendo apresentados os extratos bancários tornar-se-ia
cabível a Requisição de Movimentação Financeira.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Além disso, não houve arbitramento, mas autuação por depósitos bancários de
origem não comprovada, sendo os depósitos base de presunção relativa imposta por lei.
Por último, a DRJ bem apreciou a irresignação, na forma com a qual passo a
convergir:

O impugnante alega nulidade do auto de infração, pois este teria sido lavrado por
arbitramento sob o fundamento de que não foi apresentada a documentação solicitada,
em que pese ter sido requerida formalmente dilação de prazo para entrega de
documentos, e por terem sido utilizados extratos bancários de contas correntes sem
considerar demais documentos idôneos que comprovariam a não existência da infração.

Afirma ainda que, em vista da forma discricionária como foi lavrado o auto de
infração, o autuante não pôde proceder à verificação da origem dos recursos, caso em
que teria constatado que eram recursos de terceiros, como comprovaria a documentação
anexa.

Desta forma, diante do principio da razoabilidade, o procedimento adotado pelo
autuante não se justificaria, resultando em mitigação do direito de defesa do
impugnante, constitucionalmente assegurado, em dois aspectos: a) quanto aos motivos
que obstaram a entrega dos documentos, que foram alheios à sua vontade; b) quanto à
impossibilidade de verificar nas duas Comarcas da Justiça Criminal a relação detalhada
dos documentos que deveriam estar acostada aos autos pelos prepostos do COE.

No Termo de Verificação Fiscal, o autuante relata os fatos ocorridos no curso da
ação fiscal como segue:
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e na
forma dos artigos 835, 844, 904, 907, 927 e 928 do Decreto 3000, de 26 de março
de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), e dando cumprimento ao
MPF 0510100.2009.00812-3, damos inicio à ação fiscal em 10/07/2009,
intimando o contribuinte Antônio Jorge Ribeiro de Santana, CPF no 056.(...)-72, a
apresentar em 20 (vinte) dias, extratos bancários de conta corrente e de
aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de todas as contas mantidas pelo
declarante, cônjuge e seus dependentes junto a instituições financeiras no Brasil e
no exterior, referente aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007, exercícios 2006,
2007 e 2008.
Em 30/07/2009, o contribuinte atende à intimação e apresenta extratos
bancários do Banco do Brasil, conta-corrente no 34.387-0, Agência 3457-6 e
Banco Bradesco, conta-corrente no 14.988-8, Agência 1757-4, esclarecendo que
mantém conta conjunta com sua esposa Dalva Maria Pereira de Santana, CPF no
100.(...)-15, no Banco Bradesco.
Tendo em vista que Antônio Jorge Ribeiro de Santana tem conta conjunta com
sua esposa Dalva Maria Pereira de Santana, esta foi intimada a identificar e
comprovar seus depósitos bancários no Banco Bradesco acima citado, de acordo
com o artigo 42 da Lei no 9.430/96 e em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0510100.2010.01280-5. Em resposta à intimação a
contribuinte declara que nenhum crédito/depósito na conta-corrente no 14.988-8
no Banco Bradesco foi identificado como pertencente a ela.
Após análise da documentação apresentada, Antônio Jorge Ribeiro de Santana
também foi intimado, em 19/03/2010, a comprovar, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados nas referidas
contas bancárias cujos valores estão relacionados anexo à intimação.
Em 31/03/2010, em resposta, o contribuinte alega que por motivo de força
maior, está impossibilitado de cumprir a referida determinação, uma vez que
todos os documentos solicitados estão em poder da Vara Crime Especializada da
Capital, conforme comprova certidão emitida pelo Poder Judiciário da Bahia
Vara de Auditoria Militar. Desta forma requer seja prorrogado o prazo para
apresentação dos documentos solicitados, para que o intimado possa ter acesso
aos documentos que estão em poder do Judiciário Baiano, o qual foi deferido.
Tendo em vista o ocorrido, solicitamos do contribuinte requisitar àquele Órgão
Judiciário cópia autenticada de todos os documentos, que segundo seu
entendimento, comprovam a origem dos depósitos bancários.
Todavia, em 20/05/2010, o fiscalizado informa que não poderia requisitar ao
Órgão Judicante os citados documentos, tendo em vista o movimento paredista
deflagrado pelos servidores do Poder Judiciário baiano, conforme atesta a
certidão apresentada, lavrada pelo SINPOJUD – Sindicato dos Servidores do
Poder Judiciário do Estado da Bahia. Adicionalmente, requer o peticionante seja
prorrogado o prazo para apresentação dos documentos, considerando o término
da greve como novo marco inicial deste prazo, o qual foi deferido.
Somente, em 29/06/2010, com o término da citada greve, o contribuinte deu
entrada do requerimento na 1a Vara Crime da Comarca da Capital, conforme
cópia do documento apresentado, solicitando nova prorrogação, a qual foi
deferida.
Em 20/07/2010, foi lavrado um termo de solicitação de esclarecimento para que
o contribuinte relacionasse os supostos documentos, que segundo seu
entendimento, comprovam a origem dos referidos depósitos bancários e outros
esclarecimentos que julgar necessários.
Em 28/07/2010, em resposta à solicitação, o fiscalizado informa que em razão
de haver assumido a condição de avalista do movimento comercial do espólio de
Eliodório Rodrigues santana, falecido em maio de 2000, o qual deixou uma
esposa legítima, Angélica Maria de Santana, CPF no 091.(...)-91, prima-irmã do
contribuinte, considerando que os fornecedores de gado se recusavam a
continuar o comércio sem uma efetiva garantia do pagamento, o fiscalizado, a
pedido da inventariante e filhos maiores do falecido, cedeu as suas contas
bancárias já identificadas para emissão de cheques pré-datados e os
consequentes depósitos garantidores das suas respectivas coberturas, até o
encerramento da referida comercialização em novembro de 2007. Acrescenta
ainda que os documentos que poderiam identificar a origem dos depósitos seriam
os livros e cadernos de registro do movimento comercial, contendo os nomes dos
responsáveis pelos pagamentos efetuados, cadernos de registros com os números
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

dos cheques recebidos e emitidos, talonários contendo os canhotos dos cheques
identificando, na maioria deles os nomes de depositantes e que poderiam,
também, facilitar a identificação do depositante e notas promissórias.
Finalmente, solicitou nova prorrogação do prazo a contar da liberação dos
documentos pelo Poder Judiciário.
A fim de viabilizar a continuidade da ação fiscal, face à alegação do
contribuinte de que estaria impossibilitado de atender à intimação para
comprovação da origem dos depósitos bancários pois os documentos solicitados
teriam sido apreendidos, foram feitos diversos contatos telefônicos, no curso
desta fiscalização, com a 1a Vara Crime de Salvador e com a Vara de Auditoria
Militar. Foi esclarecido em tais contatos que os documentos do Auto de Ação
Penal relativo ao contribuinte, que estavam em poder da 1a Vara Crime, seriam
enviados à Vara de Auditoria Militar, e que esta daria vista ao contribuinte.
E o Diário da Justiça Eletrônico, Edição no 358, Caderno 2, páginas 385 e 386,
publicou Despacho exarado, em 08/11/2010, pelo Bel. Paulo Roberto Santos de
Oliveira Juiz Auditor, para que Antônio Jorge Ribeiro de Santana tenha vistas ao
acervo documental apreendido, pelo prazo de cinco dias.
No entanto, até a presente data (01/12/2010) o contribuinte não apresentou a
documentação solicitada pela fiscalização.
Não tendo o contribuinte comprovado com documentos hábeis e idôneos, a
origem dos recursos depositados nas referidas contas-corrente bancária, fica
caracterizada a omissão de rendimentos prevista no art.42 da Lei 9.430/96, razão
pela qual procedo ao lançamento de oficio do respectivo imposto de renda da
pessoa física dos exercícios de 2006 a 2008, anos-calendário 2005 a 2007.”

Como se constata, foram dadas ao contribuinte diversas oportunidades, ao longo
do procedimento fiscal, para apresentar documentos, não tendo sido apresentados em
sede de fiscalização os “demais documentos idôneos, que comprovam a não existência
da suposta infração”, nas palavras do impugnante. Ressalte-se, ainda, que a Vara de
Auditoria Militar abriu vistas do acervo documental apreendido ao interessado, ou seja,
este pôde ter acesso aos referidos documentos, dos quais poderia ter extraído cópias
para apresentação no processo administrativo fiscal.

Neste passo, cumpre transcrever o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que, tratando da matéria, assim estabelece em seus artigos 59 e 60:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Não se vislumbra, no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
retrotranscritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente,
tendo sido concedido ao contribuinte o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações apuradas
pela fiscalização. Por fim, o contribuinte teve ciência do mesmo, exercendo amplamente
o seu direito de defesa, conforme impugnação recebida e conhecida.

Observe-se, ademais, que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar
os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à
regra geral do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte
subsidiária ao processo administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado,
mas tão-somente procedimento, não se pode falar em direito de defesa.

Antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da autoridade, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art. 142). Por outro lado,
é nesta atual fase processual, a impugnatória, que são garantidos todos os direitos
previstos no inciso LV, artigo 5o, da Constituição Federal.

Destarte, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Apreciação de prejudicial do mérito
Inicialmente, conheço da temática envolvendo a decadência do lançamento, por
ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
Observo que o recorrente requereu seja reconhecida a decadência do lançamento.
Invoca a tese mensal com base em data para pagamento do chamado carnê-leão.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A temática guarda sintonia com a
preliminar já julgada, aplicando-se a citada Súmula CARF n.o 38, que reza: “O fato gerador do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Veja-se. Se a autuação se relaciona ao anos-calendário cujo o mais antigo é o ano-
calendário de 2005, o fato gerador mais antigo é 31/12/2005, de modo que o termo ad quem
decadencial do lançamento na forma do § 4.o do art. 150 do CTN é 31/12/2010, de modo que o
lançamento notificado em 04/12/2010 (e-fl. 250) não resta decaído.
Ora, a partir do ano-calendário de 1989 (Lei 7.713, de 1988), o imposto de renda
das pessoas físicas passou a ser exigido mensalmente à medida que os rendimentos são
auferidos. O imposto assim apurado, contudo, desde a edição da Lei n.o 8.134, de 1990, não é
definitivo, sendo mera antecipação, tendo em vista a obrigatoriedade de ser procedido o ajuste
anual. Com isso, o fato gerador aperfeiçoa-se quando se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções, isto é, em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência do lançamento.
Análise principal do mérito
- Depósitos bancários de origem não comprovada
Quanto ao juízo de mérito propriamente dito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme Relatório da Fiscalização, que é parte integrante do auto de infração.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Aduz que o mero depósito não comprova
renda ou que não há autorização judicial para quebra de sigilo bancário. Não se conforma com o
que chama de arbitramento. Sustenta, inclusive, que comprova as origens, que deve prevalecer a
verdade material, que inexiste acréscimo patrimonial. Cita as súmulas CARF 14, 25 e 61.
Assevera que os rendimentos tributados pela fonte pagadora são calculados de forma diversa dos
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

auferidos pelo carne-leão, oriundo dos recebimentos de pessoas físicas e, assim, conclui que os
valores compreendidos entre novembro/2005 e dezembro/2007 estariam comprometidos ou
equivocados.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea e que individualize cada
depósito segregadamente, de forma a demonstrar, de modo inconteste, a origem.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Lado outro, as Súmulas CARF ns.o 14 e 25 não é aplicável, uma vez que inexiste
multa agravada, havendo apenas a multa do lançamento de ofício.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Não há que se falar que o movimento feito através de depósitos e saques, em um
estabelecimento bancário, não caracteriza a aquisição de disponibilidade de renda, pois
não cabe ao julgador administrativo discutir se a presunção estabelecida em lei é
adequada ou não. A autoridade administrativa se encontra totalmente vinculada aos
ditames legais, mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento
tributário (artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN).

Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, as chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
(...)

O impugnante alega que o real titular da movimentação financeira das suas
contas bancárias é o espólio de Eliodorio Rodrigues de Santana, falecido marido de sua
prima-irmã Angélica Maria de Santana, a quem permitiu que utilizasse suas contas
bancárias para movimento do comércio de gado da família. À fiscalização o
contribuinte informou, às fls. 70/71, que em razão da chamada Operação Nemesis lhe
foram levados pela Polícia Civil documentos que poderiam identificar a origem dos
depósitos, quais sejam:
“a) Livros e Cadernos de registro do movimento comercial, contendo os nomes
dos responsáveis pelos pagamentos efetuados;
b) Cadernos de registros com os números do Cheques recebidos e emitidos;
c) Talonários contendo os canhotos dos Cheques identificando, na maioria deles
os nomes de depositantes e que poderiam, também, facilitar a identificação do
depositante.
d) Notas Promissórias etc.”

À impugnação o requerente junta, para comprovação, declarações de terceiros de
que os valores depositados em conta bancária do interessado, discriminados em
planilhas anexas, são de autoria destes e originários de compra e venda de carne bovina
de abatedouro administrado pela família de Angélica Maria de Santana, viúva de
Eliodorio Rodrigues de Santana.

Embora a Vara de Auditoria Militar tenha aberto vistas do acervo documental
apreendido ao interessado, este não trouxe ao processo administrativo fiscal cópias de
documentos integrantes do auto da ação penal que, segundo afirmou, poderiam
identificar a origem dos depósitos.

A título de comprovação de origem dos depósitos, constam dos autos, portanto,
apenas declarações de terceiros, que são elementos insuficientes para comprovar a
origem dos recursos utilizados nas operações de depósito ou de crédito nas contas
bancárias do contribuinte.

O contribuinte alega, ainda, que os valores apresentados nas planilhas referentes
aos meses de janeiro, julho e agosto de 2006 divergem da relação feita pelo autuante.
Para verificar a procedência de tal alegação, foram cotejados as Relações de Depósitos
Bancários do ano-calendário de 2006 das contas no Banco Bradesco (fls. 26/31) e no
Banco do Brasil (fl. 35), a Relação de Depósitos Bancários Não Comprovados do ano-
calendário 2006, que integra o auto de infração (fl. 15), o auto de infração (fls. 3/7) e o
Demonstrativo de Apuração do IRPF do período-base 2006 (fl. 9), não se constatando o
erro apontado pelo contribuinte.

Destarte, as alegações formuladas pelo impugnante não lograram comprovar a
origem dos recursos utilizados nas operações bancárias, devendo ser mantida a omissão
de rendimentos tal como lançada pela Fiscalização.

O impugnante insurge-se ainda contra a multa e os juros aplicados, que considera
excessivos.
MULTA DE OFÍCIO

A aplicação da multa de ofício teve por base legal o artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96, em sua redação original e com as alterações introduzidas pela MP no
351/2007 e pela Lei no 11.488/2007, que se transcrevem a seguir:
Redação original:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;”
Redação dada pela MP no 351/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Redação dada pela Lei no 11.488/2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”

A multa de ofício consiste assim em penalidade pecuniária de aplicação
obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez que tem o dever de aplicar
a lei, por força de sua subordinação ao poder vinculado. Uma vez positivada a norma
legal, é dever da autoridade tributária aplica-la sem perquirir acerca da justiça ou
injustiça dos efeitos que gerou, ou promover quaisquer outras análises ou considerações
sobre o tema. Dessa forma, o tratamento tributário dispensado ao contribuinte segue
estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem ser fielmente
observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”, conforme preceitua o
artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

O contribuinte alega ainda que não foi observada a Súmula no 14 do Primeiro
Conselho de contribuintes, litteris:
Súmula n. 14. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da malta de oficio, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. DOU, Seção 1, dos
dias 26, 21 e 28/06/2006.

Entretanto, no caso, não se procedeu à qualificação da multa de ofício, tendo sido
esta aplicada no percentual de 75% (fls. 3/11).

Portanto, quanto à aplicação da multa de ofício, não há reparos a serem feitos ao
presente lançamento.

Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados em percentual equivalente à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, em conformidade com o que estabelece o artigo 61,
§3o, da Lei no 9.430/96, (...):
(...)

Mais uma vez ressalte-se que cabe à autoridade administrativa cumprir a
determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente
constatadas, devendo pois ser mantida a aplicação dos juros de mora.

Destarte, não há reparos a fazer aos juros de mora a aplicar.
Em relação a Súmula CARF n.o 61 o recorrente não a invoca na impugnação, tão
pouco expõe em recurso voluntário a composição da base de cálculo para demonstrar alguma
pertinência em sua aplicação. A invocação é retórica.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração, conforme bem detalhado no relatório fiscal.
Por conseguinte, teses genéricas não socorrem ao recorrente. Era necessário
comprovar as origens de forma individualizada e não o faz de forma hábil e idônea, com prova
inconteste clara e robusta. Meras declarações, sem prova concreta não lhe socorrem.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
Ora, a comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei n.o 9.430, implica a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Exige-se,
especialmente, a coincidência em datas e valores respectivamente, que justifiquem as ditas
origens dos valores, relativos à referida conta corrente. Em outras palavras, da mesma forma
como os créditos foram individualizados pela autoridade fiscal nas intimações, e referenciados
nos documentos de suporte fiscal, caberia ao contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente
individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, com
coincidência de datas e valores, conforme destaca a própria intimação fiscal.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados separadamente,
vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com apresentação de
documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores coincidentes. O
ônus dessa prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que deve apresentar
as provas efetivas e no caso inexiste.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
se existiu acréscimo patrimonial, como pode fazer crer o sujeito passivo.
Lado outro, é função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a
aferição de renda por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos
valores em contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de
rendimentos e intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos,
informações ou esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

A comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do contribuinte,
como já consignado alhures, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” Inclusive, é lícito ao fisco, mormente após a
edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando
houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. Inexiste inconstitucionalidade ou quebra de sigilo,
sendo o assunto superado pelo Supremo Tribunal Federal.
Em recente julgamento final de mérito no RE n.o 855.649, o Supremo Tribunal
Federal decidiu, outrossim: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 842 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre
de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Dias
Toffoli. Foi fixada a seguinte tese: ‘O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional’.” Plenário
da Excelsa Corte, Sessão Virtual de 23/4/2021 a 30/4/2021.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que
justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de
legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo,
considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se
reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo, voto por conhecer
do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade, assim como rejeitar a prejudicial de mérito de
decadência do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.117 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.732417/2010-95

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 412
DF CARF MF
Original